Tribunal: STF
Processo: Rcl 93232
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0100644-70.2022.5.01.0019.

A reclamante alega que sua inclusão no polo passivo da referida demanda, sob o fundamento de existência de grupo econômico com a Oi S.A. (em recuperação judicial) e a Serede – Serviços de Rede S.A., contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.934.

No ponto, alega que “é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A., alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II, e 142 da Lei 11.101/2005. Artigos, estes, que foram declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF.” (eDoc. 1, fl. 8).

Sustenta que “todo o procedimento de alienação da UPI, que deu origem à empresa reclamante V.Tal, transcorreu de forma hígida, legítima e sem qualquer tipo de impugnação. Em todos os atos relativos a essa alienação foi expresso, de forma direta, clara e objetiva, que a UPI seria constituída e alienada na forma dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II, e 142 da Lei 11.101/2005” (eDoc. 1, fl. 9).

Ressalta que “essa alienação da UPI foi concluída por 12,9 bilhões de reais”, sendo que os investidores apresentaram proposta com base na premissa expressa de que “o objeto da alienação estaria livre de qualquer ônus e que não haveria sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza” (eDoc. 1, fl. 9).

Assevera, ainda, que “sob a premissa da não sucessão dos passivos [...], a venda da UPI foi idealizada para ser feita em ‘duas etapas’”, com a permanência da Oi S.A. como acionista minoritária durante período de transição, a fim de capturar a valorização do ativo após investimentos do adquirente (eDoc. 1, fl. 10).

Afirma que a permanência da Oi S.A. como acionista minoritária “era pressuposto do próprio procedimento competitivo conduzido no âmbito da recuperação judicial”, circunstância aprovada pela assembleia de credores e homologada pelo juízo recuperacional, sempre associada à premissa de ausência de sucessão (eDoc. 1, fl. 11).

Com isso, alega que a decisão reclamada se baseou em premissa jurídica incompatível com o entendimento firmado na ADI 3.934, ao reconhecer grupo econômico entre V.Tal, Oi S.A. e Serede para afastar a incidência dos arts. 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005. Sustenta que tal entendimento “despreza o expresso comando” desses dispositivos legais e “desafia frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema” (eDoc. 1, fl. 13).

Por fim, afirma que a decisão reclamada também violou a Súmula Vinculante nº 10, ao afastar a incidência do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal (eDoc. 1, fls. 21-23).

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, a sua integral cassação, com o objetivo de impedir “que se estenda à V.Tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE e da OI” (eDoc. 1, fl. 28).

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo, a seguir, os fundamentos da decisão reclamada, relevantes para o exame da controvérsia (eDoc. 21):

“Responsabilidade solidária. Grupo econômico. 
Insurgem-se as rés recorrentes, em recursos produzidos pelo mesmo escritório de advocacia, contra o reconhecimento da existência de grupo econômico. 
Sustenta a 2ª ré que nada foi alegado quanto à situação financeira da 1ª reclamada e desta recorrente, o que, ao menos em tese, poderia justificar a inclusão da terceira reclamada no polo passivo da presente ação; a invocação de responsabilidade solidária de outra empresa, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico, só se justifica nos casos em que aquela empresa que contratou o empregado não tem condições financeiras para cumprir com os deveres e com as obrigações advindas do contrato de trabalho celebrado; pondera que a 3ª ré foi parcialmente alienada como unidade produtiva isolada (UPI), o que afasta a responsabilização por dívidas ou obrigações de qualquer natureza da OI S/A e de suas afiliadas.
Por sua vez, aduz a 3ª ré que não há controle empresarial da 2ª ré ou comunhão de interesses, diz que presta serviços a concorrentes da 2ª ré; que é uma unidade produtiva isolada (UPI) parcialmente alienada a Fundo Investidor (seu efetivo controlador) no âmbito do Plano de Recuperação Judicial da 2ª ré; que seu corpo diretivo estatutário é apartado e distinto do da 2ª ré; que a mera participação acionária de uma empresa em outra não se traduz em responsabilidade solidária.
[...]
Analiso.
[...]
Vale esclarecer, em primeiro lugar, que BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA S.A passou a se chamar V. TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. 
Em seguida, como está claramente registrado no termo de aditamento do plano de recuperação da OI S/A, esta controla a empresa arrematante V. TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. 
De outro lado, não se tratava de alienação de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, mas sim o ingresso de uma outra empresa já preexistente, também sob o controle do grupo OI , que passou a gerir ‘os ativos de rede do Grupo Oi para a prestação de serviços não apenas para as sociedades do Grupo Oi, mas também para o mercado em geral’, conforme explicitado no mencionado aditamento. 
Muito embora conste da norma inserida no parágrafo único, art. 60, da Lei 11.101/2005, que ‘o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista’, na parte final deste dispositivo há uma ressalva importante, isto é, que deverá ser ‘observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.’ E o que estabelece o § 1º do art. 141 da mesma Lei nº 11.101/2005 ? Reproduzo:
[...]
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
Apesar do inciso I se referir ao sócio da sociedade falida, há expressa determinação no parágrafo único do art. 60 (que trata dos procedimento da recuperação judicial) de observância ao disposto no § 1º do art. 141 da mesma Lei. 
Aliás, a regra é mais do que razoável, pois seria inadmissível que o arrematante da unidade produtiva isolada fosse uma empresa controlada pela própria recuperanda. 
Evidentemente que esse benefício conferido ao arrematante não deve ser utilizado como manobra ou qualquer mecanismo de fraude pelas mesmas pessoas jurídicas ou físicas (seus dirigentes) que participaram dos atos que ocasionaram a falência ou a recuperação judicial da empresa.
[...]
Incide, portanto, a responsabilidade solidária das rés, na forma do art. 2°, § 2°, da CLT, para efeito de quitação dos créditos deferidos ao reclamante. Assim, merece ser mantida a sentença de primeiro grau. Nego provimento”. (grifos acrescidos)

A pretensão merece acolhimento.

A decisão reclamada contraria o entendimento vinculante fixado no julgamento da ADI nº 3.934/DF. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, estabelecendo que a alienação judicial de unidade produtiva isolada (UPI) em processo de recuperação judicial transfere o ativo ao arrematante livre de quaisquer ônus ou obrigações do devedor, incluindo as de natureza trabalhista. Confira-se a ementa do referido paradigma:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. 
I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial.
 II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. 
III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. 
IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. 
V - Ação direta julgada improcedente.“
(ADI 3934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2009, DJe de 06-11-2009 - grifos acrescidos)

Registre-se que os artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 foram parcialmente alterados pela Lei nº 14.112/2020. Contudo, as modificações introduzidas não alteraram substancialmente o conteúdo das referidas normas, razão pela qual não constituem óbice ao conhecimento da presente reclamação. Confira-se o teor dos dispositivos:

Redação original:
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei”.
“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:
[...]
II - o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.”

Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020:  
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único.  O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.“
“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:    
[...]
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.” 

No caso em exame, a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. foi incluída no polo passivo de reclamação trabalhista sob o fundamento de integrar grupo econômico com a Oi S.A., em razão da participação societária mantida pela Oi S.A. na empresa reclamante. 

Todavia, consta dos autos que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. teve sua constituição a partir da alienação da Unidade Produtiva Isolada (UPI InfraCo), pertencente à Oi S.A., no âmbito do respectivo processo de recuperação judicial. A operação foi conduzida por meio de procedimento competitivo, aprovado em assembleia de credores e homologado pelo juízo competente, sem qualquer impugnação. 

Ademais, nos termos expressos do Plano de Recuperação Judicial, a transferência da “UPI InfraCo” ocorreu de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou responsabilidades do devedor, em conformidade com os artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II, e 142 da Lei nº 11.101/2005. Confira-se (eDoc. 14, fls. 47–97):

“5.3. Constituição e Alienação das UPIs Definidas. As Recuperandas constituíram ou poderão constituir pelo menos 5 (cinco) sociedades de propósito específico, sob a forma de sociedades por ações, para compor a UPI Ativos Móveis, a UPI Torres, a UPI Data Center, a UPI InfraCo e a UPI TVCo. As condições da alienação de cada uma das UPIs Definidas devem observar o disposto neste Plano e na legislação e regulamentação aplicáveis, constando em cada edital de processo competitivo para alienação das UPIs Definidas, a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial (“Edital”) e oportunamente publicado no diário oficial e em jornal de grande circulação.
[...]
5.3.4. Composição da UPI InfraCo. A UPI InfraCo será composta por 100% das ações de emissão da SPE InfraCo, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e gravames, para cujo capital social as Recuperandas deverão contribuir até a respectiva Data de Contribuição, por meio de operações societárias e/ou contratuais, todos os Ativos, Passivos e Direitos UPI InfraCo, conforme descritos no Anexo 5.3.4. 
[...]
5.3.9.4. Alienação Parcial da UPI InfraCo. O Procedimento Competitivo para a alienação parcial da UPI InfraCo será realizado em certame judicial, nos termos e condições previstos no respectivo Edital, por meio da apresentação de propostas fechadas para aquisição da maioria das ações votantes de emissão da SPE InfraCo, representativas do controle societário da SPE InfraCo, sem que o adquirente suceda às Recuperandas em quaisquer dívidas, contingências ou obrigações das Recuperandas, de qualquer natureza, nos termos do art. 60, parágrafo único, art. 141, inc. II e 142 da LFR [...]
5.3.9.11. Ausência de Sucessão. As UPIs Definidas serão alienadas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, não havendo sucessão do(s) adquirente(s) de qualquer das UPIs por quaisquer dívidas e/ou obrigações das Recuperandas, inclusive, mas não se limitando àquelas de natureza fiscal, tributárias e não tributárias, regulatória, administrativa, cível, comercial, ambiental, trabalhista, penal, anticorrupção, responsabilidades decorrentes da Lei nº 12.846/2013, previdenciária e aquelas decorrentes da solidariedade assumida pelo Grupo Oi pelo cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no Plano e em seu Aditamento, na forma dos arts. 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142 da LFR e do art. 133, parágrafo primeiro, inciso II da Lei nº 5.172/1966.” (grifos acrescidos)

Nesse contexto, ao imputar à V.Tal responsabilidade solidária por dívidas da Oi S.A., com fundamento na participação societária minoritária remanescente desta na estrutura da adquirente, condição expressamente prevista e aprovada no Plano de Recuperação Judicial, a Justiça do Trabalho, na prática, reavalia e invalida os próprios termos da alienação judicial da UPI, em afronta ao entendimento consolidado por esta Suprema Corte. Este é o aspecto decisivo, sob a minha perspectiva: não estamos diante de meros “atos de mercado”, e sim de atos judiciais, com sentido claro e inequívoco, que não podem ser desconstituídos — na prática — por outro ramo do Poder Judiciário. 

Ademais, observo já ter se formado jurisprudência majoritária no STF.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reafirmou, em recente julgado, que a alienação judicial de unidade produtiva isolada (UPI), no âmbito da recuperação judicial, deve ocorrer livre de quaisquer ônus ou responsabilidades, inclusive as de natureza trabalhista, sendo vedada a sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Veja-se:

“A AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXIGÊNCIA DO REQUISITO DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. ADI Nº 3.934. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, E NO ART. 141, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/05 (LEI DE FALÊNCIAS). SV Nº 10 E TEMA Nº 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORÇA ATRATIVA DA JURISDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 
2. Na ADI nº 3.934, o STF afirmou a constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). 
3. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do paradigma a decisão da Justiça do Trabalho que, fundamentada na presença de grupo econômico, reconhece a responsabilidade solidária da da V.tal (agravada) por débitos trabalhistas, apesar da conjuntura fático-jurídica de criação da aludida empresa decorrer de alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após a aprovação do plano de reestruturação financeira. 
4. A afirmação de que a V.tal compõe grupo econômico da Oi S.A. pressupõe análise de validade do procedimento de alienação judicial da UPI, mediante o qual se teria reservado à empresa em processo de reestruturação participação acionária na sociedade empresária resultante da arrematação – matéria reservada ao juízo natural em que processada a alienação. Desse modo, a referida afirmação, sustentada no âmbito da Justiça do Trabalho, esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial ‘de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]’, ‘não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor’, transmitindo-se o objeto da alienação ‘livre de qualquer ônus’ (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05). 
[...] 
7. Agravo regimental não provido.
(Rcl 86211 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, DJe de 11-12-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha, destacam-se, ainda, as seguintes reclamações, todas ajuizadas pela V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A.: Rcl 88.764/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/02/2026; Rcl 86.219/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 30/01/2026; Rcl 88.777/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 14/01/2026; Rcl 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/11/2025; e Rcl 86.169/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/2025.

No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida nos autos da Rcl 88.762/RJ, que envolve a mesma controvérsia e a mesma reclamante.

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0100644-70.2022.5.01.0019, apenas na parte em que impôs à V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. a responsabilidade solidária por débitos trabalhistas da Oi S.A.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente